Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712178-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ENEOCARLOS SANGHETIN VIEIRA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO ENEOCARLOS SANGHETIN VIEIRA, em petição de ID 60938286, pleiteia a concessão de tutela de urgência incidental, consubstanciada na determinação de que a parte requerida cancele em definitivo as exigências de dívidas prescritas em nome do requerente, assim como exclua os registros de cobrança de seu sistema interno, bem como de todas as plataformas de cobrança, tais como Serasa Limpa Nome, Acordo Certo, Quero Quitar, entre outros. Para tanto, afirma que a parte recorrida é cobradora contumaz de dívidas prescritas, deixando de informar os consumidores, de forma preventiva, que a dívida prescrita é obrigação natural, e que não pode ser cobrada judicial ou extrajudicialmente. No tocante ao fumus boni iuris, sustenta a necessidade de evitar que a imagem do requerente seja denegrida no meio social, com prováveis impedimentos de realizações de ulteriores negócios, pois a manutenção da oferta de acordo prejudica o score do recorrente. Em relação ao periculum in mora, não sendo concedida a tutela provisória requerida, ainda que a demanda tenha seu pleito julgado procedente, a sentença proferida poderá não alcançar sua eficácia, pois a metodologia de cobrança da recorrida é tão impositiva, que prejudica direta e indiretamente a vida pessoal, profissional e social do recorrente, gerando grandes impactos psicológicos e financeiros. Nesse contexto, requer seja concedida a tutela de urgência incidental, inaudita altera pars ̧ para que a recorrida se abstenha de efetuar cobranças das dívidas prescritas, por quaisquer meios, excluindo, ainda, as ofertas de acordo de todas as plataformas de cobrança. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos: fumus boni juris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados; e periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida. Na espécie, no que diz respeito ao periculum in mora, embora a parte recorrente sustente que a demora na prestação jurisdicional, somada à insistência na cobrança pela empresa recorrida, possam submetê-la ao pagamento da dívida prescrita, a jurisprudência do STJ é no sentindo de que “o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente" (excerto da ementa do AgInt no TP 363/PE, Quarta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017) (AgInt no REsp n. 2.099.860/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 16/11/2023). No tocante ao fumus boni juris, verifica-se que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados. Além disso, resta pendente de análise de mérito no STJ a controvérsia sobre qual se funda este recurso. Logo, ausentes os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de efeito suspensivo, ao tempo em que, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, determino o retorno dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, conforme decisão de ID 60235540. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014